Tribunal: TJDFT
Processo: 0711271-75.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Violência doméstica. Dano. Ameaça. Vias de fato. Legítima defesa. Danos morais. Gratuidade justiça.
1 – Na conduta do acusado de agredir a vítima, apertando seu pescoço e destruir objetos no interior da residência da família, provada pela palavra dela na delegacia e confirmada pelo depoimento da sua mãe e de policial, em juízo, há contravenção de vias de fato e crime de dano.
2 – Não há legítima de defesa se a vítima (adolescente de 16 anos) era incapaz de lesionar o acusado, que estava na posse de faca e tem porte físico visivelmente mais forte que o dela, e se foi além dos meios necessários para repelir eventual injusta agressão da vítima - tapas -, com falta de moderação no recurso utilizado.
3 - Se o depoimento da única testemunha é genérico, havendo dúvidas sobre a existência do crime de ameaça, a medida que se impõe é a absolvição, em benefício do réu.
4 – Afasta-se a qualificadora do art. 163, § único, I, do CP – crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça - se essa não foi empregada para a consecução do crime de dano.
5 - A condição de usuário de drogas não justifica o exame desfavorável da conduta social.
6 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Elevada sem a devida motivação, deve ser reduzida.
7 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta, como no caso da multirreincidência, que permite o aumento em fração de 1/4.
8 - Nos crimes de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
9 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser mantido.
10 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária.
11 - Apelação provida em parte.